Tribunal: TJMT
Processo: 1043650-60.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043650-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DORALICE BARBOSA DA SILVA - CPF: 371.114.189-72 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. EMPRÉSTIMO APÓS TRATATIVAS VIA APLICATIVO COM FRAUDADORES. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CAUTELA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se comprovou que a instituição financeira tenha praticado qualquer ato ilícito ou que pudesse prever ou evitar as fraudes descritas.

A ausência de cautela da recorrente em compartilhar informações pessoais e realizar transferências financeiras para terceiros configura culpa exclusiva da consumidora.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença em razão da ocorrência de fraude na realização do empréstimo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a licitude dos descontos realizados pela parte recorrente, haja vista as alegações de não contratação dos serviços.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

A parte autora alega ter recebido uma ligação do banco, na qual uma suposta funcionária, chamada Raiene, questionou acerca da sua experiência junto ao banco, momento em que a autora alegou estar insatisfeita.

Desse modo, aduz que foi orientada a realizar alguns procedimentos através do aplicativo do banco.

Afirma que, em dado momento, ao consultar o extrato bancário de sua conta, foi surpreendida com movimentações indevidas, quais sejam, os empréstimos anteriormente citados, além de dois pagamentos: um no valor de R$ 9.999,99 (nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) e outro no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além de uma transferência via “PIX”, no valor de R$ 3.106,30 (três mil, cento e seis reais e trinta centavos), em favor da empresa JLA Assessoria e Gestão.

Aduz que registrou um boletim de ocorrência, bem como realizou uma contestação junto ao banco requerido, obtendo a informação de que o valor já havia sido transferido e que nada mais poderia ser feito.

Requer, ao final, a restituição do valor transferido a título de dano material e a condenação da reclamada em danos morais.

A requerida, em sede de contestação, informou que não há falha na prestação de serviço, considerando que a autora foi vítima de um golpe, tendo em vista que realizou as transações de forma regular, com confirmação de senha em seu aplicativo, autenticação por token e conhecimento dos dados sensíveis da conta, requerendo, ao final, a improcedência dos pedidos autorais.

[...]

Analisando detidamente os autos, verifico que melhor razão assiste à requerida, isto porque, conforme o boletim de ocorrência registrado pela autora, ela mesma confirma que efetivou a transação acreditando que estava realizando procedimentos de segurança em sua conta (id. 160154202).

No caso, a autora não conseguiu demonstrar, no curso da demanda, que a reclamada tenha praticado qualquer ilícito. Não há nos autos nenhum registro que comprove que os dados da autora foram vazados pela requerida.

Considerando as razões expostas na peça defensiva pela demandada e a prova documental trazida no bojo dos autos, assevero que, pela simples incidência das regras de experiência comum, a autora não agiu com a acuidade necessária ao efetuar a transferência a terceiros de sua conta pessoal.

Portanto, compulsando as provas e analisando as informações prestadas nos autos, conclui-se que a demandante foi vítima de uma fraude perpetrada no ambiente virtual.

Já é de conhecimento público e notório que a internet é um vasto campo para esse tipo de ocorrência, de modo que as devidas cautelas devem ser adotadas pelos consumidores.

Nesse caso, quem deve provar minimamente que a fraude ocorreu por vazamento de dados da requerida é o consumidor. No caso concreto, isso não estava fora de seu alcance; todavia, não há demonstração mínima ou gravação telefônica que comprove que, quando ocorreu a ligação, os golpistas já dispunham de todos os dados da autora.

Sendo assim, a demandada não pode ser responsabilizada pelo uso indevido de sua imagem e de seu nome, pois não tem nenhuma forma de controlar a prática criminosa no espaço virtual.

Só teria, claro, no seu exclusivo ambiente virtual, que é de sua única responsabilidade; repito, fato que não restou comprovado, considerando que a própria autora afirma ter realizado a transação bancária acreditando estar protegendo sua conta.

Neste cenário, em que restou incontroverso o ato fraudulento praticado por terceiro, conhecido como “phishing”, aliado à falta de cautela da própria vítima, não se mostra possível vincular a demandada ao evento danoso do qual foi vítima a requerente.

[...]”

No presente caso, verifica-se que a parte autora não conseguiu comprovar a responsabilidade do reclamado, pelos fatos narrados na petição inicial, não se desvencilhando de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3o do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (ii).

Não obstante a Súmula 479/STJ estabeleça a responsabilização das instituições financeiras nos casos de fortuito interno (fraudes e delitos praticados por terceiros), tal contexto se transmuda quando a conduta delituosa foi perfectibilizada em decorrência do cliente-consumidor.

Com os elementos em destaque, a parte reclamada em nada contribuiu para a transação, ou seja, não restou demonstrada a sua participação (ação/omissão) em relação ao prejuízo noticiado.

Nesse sentido:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO APÓS TRATATIVAS VIA APLICATIVO COM FRAUDADORES. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CAUTELA. CONDENAÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA RECORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débitos (i); determinar a restituição dos valores eventualmente descontados (ii) e R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais (iii).

2. Propósito recursal para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou seja, improcedência do pedido de devolução dos valores descontados e o pagamento de indenização por dano moral.

3. Restou comprovado que a recorrente, por descuido, forneceu os dados dos contratos aos falsários e transferiu valores para conta de terceiros, ferindo o dever de cautela mínima.

4. Cabe à parte recorrente o ônus de provar que a instituição financeira contribuiu para fraude, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

5. A recorrente deveria ter agido com maior zelo no momento que realizou empréstimo e transferiu os valores para conta de terceiro (pessoa física), porém não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva da autora, art. 14, § 3o, inciso II do CDC.

6. Sentença reformada. Pedido de condenação por danos materiais e morais improcedentes.

7. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1005391-83.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE FINANCEIRO. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR EMPRESTADO NÃO COMPROVADA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O acervo probatório dos autos demonstra que houve a contratação do empréstimo consignado pelo recorrido, através da juntada de cédula de crédito bancário assinada digitalmente, acompanhada de registro fotográfico (selfie) e documento pessoal do contratante, além de informações como IP, e-mail e número telefônico.

2. O recorrente comprova a contratação e a disponibilização do montante emprestado em conta corrente de titularidade do recorrido. Este, por sua vez, apesar de alegar que devolveu a quantia ao banco, não acostou ao processo o comprovante de transferência bancária, com indicação do beneficiário do crédito, ônus que lhe incumbia (art. 373, I do CPC).

3. Da narrativa dos fatos denota-se que o recorrido foi, possivelmente, vítima de golpe financeiro, sem a participação, conivência ou omissão do recorrente, de maneira que não há como lhe atribuir responsabilidade objetiva.

4. Não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa do consumidor, o que afasta a responsabilidade do recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

5. Havendo prova da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, inexigibilidade do débito ou, restituição dos valores descontados.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1022461-88.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

Raciocínio semelhante já foi exteriorizado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie.

2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil.

3. Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1399771/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)

Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Na moldura fático-probatória afasta-se a responsabilidade do banco sem que haja conduta participativa, porque não teria como sequer como avaliar a idoneidade da operação, vez que as condições do engodo (fato delituoso) tiveram como condutor o fornecimento de dados e a transferência de valores a terceiros, o que enseja a ruptura do nexo causal.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025